Tribunal: TJDFT
Processo: 0730720-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730720-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MKS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, MERU VIAGENS EIRELI - EPP AGRAVADO: FRANCISCO EUGENIO DINIZ ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MKS Empreendimentos e Participações Ltda e MERU Viagens EIRELI EPP em face da r. decisão (ID 49430787, pág. 50-52, integrada pela decisão de ID 49430787, pág. 61) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Francisco Eugênio Diniz Almeida, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos da primeira Executada decorrentes de contratos firmados com órgãos da Administração Federal. Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 49468602), as Agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 50452330), comunicando a procedência dos embargos opostos à presente execução. De fato, consoante consulta aos mencionados embargos (autos no 0720440-35.2022.8.07.0001, 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília), verifica-se que, em 7/8/2023, foi proferida sentença que julgou extinta a execução com fundamento na ilegitimidade ativa do credor, ora Agravado (IDs 167881513 dos autos referidos e 173682378 dos autos de referência). Os embargos de declaração opostos em face da referida sentença não foram providos, conforme r. sentença publicada em 27/9/2023 (ID 172777355 e 173177326, ambas dos autos referidos). Diante desse cenário, proferida decisão de cognição exauriente, a penhora ora impugnada não mais subsiste, o que evidencia a perda de interesse recursal das Agravantes. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator